Tribunal: TJSP
Processo: 0035523-08.2001.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO – As ações de cobrança relativas à sobrestadia de contêiner ("demurrage") estão sujeitas: (a) à prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC, quando lastreadas em disposição contratual que define os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos, por envolver cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular; e (b) à prescrição decenal, prevista no art.

Ementa:
PROCESSO – As ações de cobrança relativas à sobrestadia de contêiner ("demurrage") estão sujeitas: (a) à prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC, quando lastreadas em disposição contratual que define os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos, por envolver cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular; e (b) à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, na hipótese de inexistir previsão contratual acerca da devolução tardia de contêiner, visto que lastreadas em direito pessoal e ausente fixação de prazo prescricional específico – Nos termos da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição."
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Como, no caso dos autos, (a) sequer houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos, com inércia do credor em dar andamento ao feito, uma vez que o pedido de constrição formulado pela parte credora foi efetivado em 17.09.2019 (fls. 532/533), em feito arquivado em 20.02.2015. ou seja, com intervalo de 4 anos, 6 meses e 25 dias, (b) descabe o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.
Recurso provido.